Tribunal: TJES
Processo: 5004122-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004122-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE NIVALDO ZAGOTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004122-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOSÉ NIVALDO ZAGOTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

agrava por instrumento

da decisão

de Id 1476178, por meio da qual o
juízo da 1ª Vara de Castelo, em
A
ção de
O
brigação de
F
azer ajuizada por
JOSÉ NIVALDO ZAGOTO,
deferiu pedido liminar compelindo o
ora
agravante,
bem como o
MUNICÍPIO DE CASTELO,
a realizar
em
a internação compulsória de
JANDERSON PESSIN ZAGOTTO

em estabelecimento destinado ao tratamento de dependência química.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que:
I)
não há nos autos laudo médico circunstanciado, comprovando a necessidade da internação do paciente;
II)
o único documento médico apresentado trata-se de laudo baseado apenas em informações de terceiros
III)
há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento da antecipação de tutela.

Em decisão de Id
1482183,
suspendi
os efeitos da decisão recorrida, de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.

Devidamente intimado, o agravad
o
não apresent
ou
contrarrazões, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 2021256.

P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
de Id 2036829, pelo
provimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para
julgamento.

Vitória (ES),
10 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004122-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

JOSÉ NIVALDO ZAGOTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer
(nº
5000849-14.2021.8.08.0013), ajuizada por
JOSÉ NIVALDO ZAGOTO

em face de
MUNICÍPIO DE CASTELO,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
JANDERSON PESSIN ZAGOTTO
, colimando
a internação compulsória deste último em clínica especializada no tratamento de dependência química.

Narra a exordial que
o autor, ora agravado, é pai de
JANDERSON PESSIN ZAGOTTO,
que, há cerca 15 (quinze) anos, é dependente químico de substâncias como crack, cocaína e maconha,
bem como faz
uso de bebida alcoólica de forma permanente e imoderada e, em razão dessa dependência, sofre com surtos psicóticos e agressividade extrema.

O juízo de piso, ao receber a inicial, deferiu o pedido liminar para determinar
que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE CASTELO
procedam
a imediata internação d
o requerido em clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos, conforme decisão de Id
1476178.

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
não há nos autos laudo médico circunstanciado, comprovando a necessidade da internação do paciente;
II)
o único documento médico apresentado trata-se de laudo baseado apenas em informações de terceiros
III)
há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Com base em tais alegações, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento da antecipação de tutela.

Em decisão de Id
1482183,
suspendi
os efeitos da decisão recorrida, de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.

Pois bem.
O pleito formulado pelo autor, pai do paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006
e
na Lei nº10.216/2001,
que admitem

a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado.

Todavia,
para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessária a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial.

Nesse sentido dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A,
§§5º e 6º, da Lei nº
1.343/2006
,
in verbis:

[
Lei nº 10.216/2001
]

Art.
6º - A
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[11.343/2006]

Art. 23-A - O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Firmadas tais premissas
e c
ompulsando
detidamente
os autos, sobretudo a cópia da exordial e da documentação com ela apresentada, verifica-se que o único documento médico existente trata-se do laudo de Id 8147340
(dos autos de origem)
, assinado pela médica Dra. Lara Louzada (CRM/ES 16.785).

Nesse sentido, faz-se imperioso ressaltar que, além de ser a única declaração médica, as informações contidas no laudo derivam apenas do relato prestado pelo genitor de
JANDERSON PESSIN ZAGOTTO,
ou seja, não houve sequer a realização de consulta ou exame do paciente.

O
laudo apresentado foi firmado por médica que sequer atendeu o paciente, limitando-se, em verdade, a transcrever o relato prestado pelo genitor e, com base apenas em tais afirmações, recomendar a internação para reabilitação.

Revelam-se muito frágeis, pois, as alegações da inicial para que possam justificar a concessão de medida liminar tão gravosa
.

Ademais, não bastasse a inexistência de laudo médico circunstanciado, observa-se do
s
relatório
s
de Id
9423366

e
9423363
dos autos de origem, emitido após o cumprimento da decisão que suspendeu a liminar do juízo a
quo
, a
indicação de
atual necessidade de tratamento ambulatorial, sem manutenção de internação.

Por fim,
corroborando o anteriormente exposto,
observe-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES, e inclusive desta c. Segunda Câmara Cível, r
eafirmando
a imprescindibilidade da apresentação de laudo médico circunstanciado para que seja possível o deferimento da internação compulsória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - AUSÊNCIA LAUDO CIRCUNSTANCIADO
- RECURSO PROVIDO.

1
O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 que trata da proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas.

2 Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida (HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

3 - No caso
sub oculis
, há nos autos somente um Laudo Médico elaborado por médico, sem indicação de especialidade, em que informa que o paciente é usuário de crack e cocaína apresentando risco de vida e a necessidade de internação em clínica especializada.

4 - Não é possível sequer vislumbrar se o laudo fora produzido por médico especialista da área, tampouco consta descrição de forma pormenorizada da real situação do paciente ou da tentativa de outras medidas extra-hospitalares.

5 - Recurso provido.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0001927-29.2019.8.08.0004.
Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: MANOEL ALVES RABELO. Data de Julgamento: 01/03/21. Data da Publicação no Diário: 09/03/21). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES NÃO DEMONSTRADA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1. Embora a parte autora narre na petição inicial a patologia, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

2. A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

3. O laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

4. O artigo 4º,
caput
, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0035161-39.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de Julgamento: 16/03/21, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INTRUMENETO.PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINITÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

II. MÉRITO.

II.IPara que ocorra a internação compulsória faz-se imprescindível a apresentação de Laudo Médico Circunstanciado, consoante previsão do artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001.

II.II
In casu,
não restou colacionou aos autos Laudo Médico indicando a internação como meio necessário ao tratamento de R.D.A.

II.IIINo que tange ao pedido sucessivo para que seja determinada a condução coercitiva do Recorrido para realização da necessária aferição médica, na medida em que este pedido não restou analisado pelo Magistrado a quo, não é possível sua apreciação nesta seara recursal, sob pena de configuração de supressão de instância.

II.IVRecurso Conhecido e Improvido.
(TJ/ES. Agravo Interno nº
0009444-95.2018.8.08.0012. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Data de Julgamento: 04/02/20. Data da Publicação no Diário: 13/02/20). (grifo nosso).

Ressalto, ainda, que a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de Id 2036829, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, consignando que
“encampa o entendimento, ao menos em sede de cognição sumária, de que estão presentes os requisitos necessários a reformar a decisão recorrida, haja vista o laudo médico acostado aos autos não possui a qualidade de “circunstanciado”, inexistindo em seu conteúdo a previsão expressa do quadro clínico do paciente, ante a não realização de exame médico por profissional competente, sendo substituído por declaração do genitor do Requerido”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
REFORMAR
a decisão agravada e indeferir o pedido liminar
de internação imediata de
JANDERSON PESSIN ZAGOTTO
em clínica de tratamento e recuperação de dependentes químicos.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004122-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOSÉ NIVALDO ZAGOTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
DEPENDENTE QUÍMICO
–
AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MÉDICA QUE SEQUER ATENDEU O PACIENTE, LIMITANDO-SE A TRANSCREVER RELATOS DO GENITOR
–
MEDIDA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.

1.

O pleito formulado pelo autor, pai do paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006
e
na Lei nº10.216/2001,
que admitem

a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado.

2. Todavia,
para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessária a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial.
É o que
dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A,
§§5º e 6º, da Lei nº
1.343/2006.

3.
A
lém de ser a única declaração médica, as informações contidas no laudo
acostado aos autos
derivam apenas do relato prestado pelo genitor d
o paciente
,
ou seja, não houve sequer a realização de consulta ou exame.
O
laudo apresentado foi firmado por médica que sequer atendeu o paciente, limitando-se, em verdade, a transcrever o relato prestado pelo genitor e, com base apenas em tais afirmações, recomendar a internação para reabilitação.

4.
Revelam-se muito frágeis, pois, as alegações da inicial para que possam justificar a concessão de medida liminar tão gravosa
.

5.

Recurso provido
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de internação imediata em clínica de tratamento e recuperação de dependentes químicos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.